Tribunal: TJDFT
Processo: 0741260-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOSEG. RESOLUÇÃO No 584/2024. PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O sistema INFOSEG compõe uma rede por meio da qual são condensadas informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora do devedor.
2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional.
3. Inviável a pesquisa no Sistema INFOSEG, porquanto o órgão não se encontra inserido na lista oficial e atualizada de sistemas de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial, divulgada através da Portaria n. 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do Conselho Nacional de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.